Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-75.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Cobrança – Pretensão regressiva – Condenação da instituição financeira autora em anterior demanda judicial (no 5192691-40.2022.8.09.0007) a título de indenização por danos morais suportados por terceiro, vítima de fraude bancária – Pedido de ressarcimento da quantia despendida na condenação judicial – Descabimento – Prova do liame entre o evento danoso (causa de pedir na demanda precedente) e

Ementa:
Cobrança – Pretensão regressiva – Condenação da instituição financeira autora em anterior demanda judicial (no 5192691-40.2022.8.09.0007) a título de indenização por danos morais suportados por terceiro, vítima de fraude bancária – Pedido de ressarcimento da quantia despendida na condenação judicial – Descabimento – Prova do liame entre o evento danoso (causa de pedir na demanda precedente) e eventual conduta ilícita praticada pela ré apelada – Ônus do qual o autor não se desincumbiu (artigo 373, I, do CPC) – Débito declarado inexigível na ação precedente que não se relaciona com a transação bancária, veiculada como fundamento da pretensão de ressarcimento – Revelia – Irrelevância – Presunção meramente relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor, e infirmada pelos demais elementos constantes dos autos – Artigo 345, IV, do CPC – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.